Tribunal: TJDFT
Processo: 0742935-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL CARACTERIZADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABÍVEL. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. SÚMULA 42/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. CODEVEDORES SOLIDÁRIOS. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. LIQUIDAÇÃO POR PROCEDIMENTO COMUM.
1. Se as razões recursais contêm os fundamentos de fato e de direito, pelos quais a parte se insurge contra a r. decisão agravada, esta atendido o princípio da dialeticidade, ainda que reproduzidas as alegações da impugnação.
2. Por ausência de interesse recursal, não se conhece de matéria que se volta contra tema não abordado na decisão agravada ou que, examinada, tenha sido decidida no mesmo sentido manifestado pelo agravante em suas razões recursais.
3. Conforme decidido pelo E. Ministro Alexandre de Moraes, nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário no 1.101.937/SP, não estando sendo discutida nos autos a aplicação do art. 16, da Lei 7.347/85, não se justifica a suspensão do processo.
4. Em se tratando de liquidação provisória de sentença coletiva, nao ha que se falar em prescrição se a sentença coletiva ainda não transitou em julgado.
5. Havendo condenação solidária, é possível ao credor exigir de qualquer dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum (CC 275).
6. Não se amoldando o caso a alguma das hipóteses previstas no art. 117 do CPC, não há que se cogitar de litisconsórcio necessário.
7. Nos termos da Súmula 42 do STJ, é da competência da Justiça Estadual o processamento e julgamento de causa cível em que é parte sociedade de economia mista.
8. Firmada a competência da Justiça Estadual, descabe falar em chamamento ao processo dos codevedores solidários, tão somente para deslocar a competência para a Justiça Federal.
9. É incabível a liquidação por procedimento comum quando não e necessário pronunciamento sobre fatos novos.
10. Rejeitou-se a preliminar, conheceu-se, em parte, do agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.